Tribunal: TJMT
Processo: 1004776-37.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004776-37.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENI APARECIDA CAPORICE DE SOUZA - CPF: 655.129.281-04 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1004776-37.2023.8.11.0002.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ELENI APARECIDA CAPORICE DE SOUZA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. FIXAÇÃO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de adicional de insalubridade, reconhecendo o direito ao percentual de 40% com base em laudo pericial, mas indeferindo os valores retroativos pleiteados nos últimos cinco anos, fixando o termo inicial do pagamento na data do laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade reconhecido judicialmente: se deve retroagir aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação ou se é devido apenas a partir da data do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade possui natureza
propter laborem
, sendo devido exclusivamente enquanto persistirem as condições laborais insalubres que o justificam, conforme comprovação técnica.

4.

A constatação de exposição a agentes nocivos por meio de perícia judicial constitui requisito indispensável à percepção do adicional, não sendo possível presumir retroativamente tais condições em períodos anteriores ao laudo.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o laudo pericial tem natureza declaratória e efeitos ex nunc, não produzindo efeitos retroativos, conforme decidido no PUIL nº 413/RS e no REsp 1.400.637/RS.

6.

A sentença de origem observou corretamente a orientação jurisprudencial consolidada, ao fixar o termo inicial do pagamento na data da elaboração do laudo, inexistindo fundamento legal ou jurisprudencial para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que comprove a exposição habitual e permanente a agentes insalubres, sendo vedada sua retroatividade a períodos anteriores à constatação técnica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05.12.2018.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELENI APARECIDA CAPORICE DE SOUZA em face da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido, para condenar o Município de Várzea Grande a implantar o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o salário base da autora e indeferiu o pedido de pagamento retroativo dos últimos cinco anos, fixando o termo inicial do pagamento como a data do laudo pericial, com base no entendimento consolidado do STJ (PUIL 413/RS), que veda a concessão de efeitos retroativos (
ex tunc
) ao laudo.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença exclusivamente no que tange ao termo inicial do pagamento.
Sustenta que o laudo apenas constatou uma situação preexistente e que não houve alteração nas suas condições de trabalho, fazendo jus ao recebimento dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne do recurso cinge-se unicamente na determinação do termo inicial para o pagamento das parcelas do adicional de insalubridade.

É incontroverso o direito da Recorrente ao adicional, visto que a perícia técnica simples realizada confirmou a existência de insalubridade em grau máximo (40%). A sentença acolheu a conclusão do laudo, determinando a implantação do adicional de 40% sobre o salário base, conforme o art. 77 da Lei nº 1.164/91.

A irresignação da Recorrente reside na negativa de pagamento retroativo referente aos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Conforme amplamente reconhecido, o adicional de insalubridade possui natureza transitória e caráter
propter laborem
. Isso significa que seu pagamento está estritamente vinculado ao efetivo trabalho em condições de exposição aos agentes nocivos à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento consolidado no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à existência de laudo técnico que comprove efetivamente as condições insalubres, não sendo possível sua retroatividade a período anterior à realização da perícia e à formalização do respectivo laudo.

Nesse sentido, o STJ firmou tese no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 413/RS:

"O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores,
de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual."
(PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/04/2018).”

Esse entendimento foi reafirmado em julgados posteriores, conforme se observa:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.

1. Ressalte-se que
“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
.
Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei).
Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas ."
( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provid . (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim como a respectiva Turma Recursal, também adota esse entendimento,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DO PROCESSADO QUE NÃO SÃO APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO PERITO – MAJORAÇÃO INDEVIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO
– EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “[...]” A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
. (STJ - PUIL 413/RS - Rel . Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). 7. Sentença reformada . Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00045936820108110025, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o pagamento do adicional somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico, sendo vedada a retroação de seus efeitos, sob pena de se presumir insalubridade em período não comprovado (PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins).

6. No caso, o laudo pericial juntado aos autos foi elaborado em 09/02/2023, sendo esta a data apta a marcar o termo inicial do pagamento do adicional, ante a ausência de provas de que a atividade era insalubre anteriormente. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1019476-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS SOBRE OUTRAS VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2.
O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que atesta a efetiva exposição do servidor a condições insalubres, sendo incabível sua concessão retroativa.
(...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003226-31.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento
:
O adicional de insalubridade somente é devido a partir da realização da perícia que ateste tecnicamente a exposição a agentes nocivos.
Laudo pericial atual não pode produzir efeitos retroativos na ausência de prova técnica contemporânea que comprove as mesmas condições insalubres em período pretérito.
A concessão retroativa do adicional de insalubridade exige prova inequívoca da continuidade e permanência das condições insalubres desde o início do vínculo laboral.

[“...] (N.U 1005342-41.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025).”

Assim, ainda que o perito tenha afirmado que a recorrente esteve exposta a condições insalubres nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tal assertiva configura mera presunção retroativa, não sendo possível, com base nela, determinar o pagamento do adicional de insalubridade relativamente ao período anterior à realização da perícia.

Ressalte-se que o laudo pericial foi elaborado em 06/07/2025, data a partir da qual a recorrente faz jus ao recebimento do referido adicional, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à sentença que, ao reconhecer o direito da recorrente ao adicional de insalubridade, determinou sua implementação a partir da data da perícia, indeferindo o pagamento retroativo.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025